Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PETIÇÃO APCRim no 0715721-73.2023.8.07.0001 DECISÃO Em petição de Id 59765706, o apelante Wellington Macedo de Souza, por intermédio de seus advogados, solicita a remessa dos autos para a Justiça Federal, por declínio de competência, apontando como fundamento r. decisão proferida pelo E. Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na Petição 12.445-DF, em que avocou parcialmente a competência para procedimento de investigação de atos relacionados à ação penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001. Remetidos os autos para manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido, Id 60289570. É o relatório. Decido. Com razão a Douta Procuradoria de Justiça. Este o dispositivo da r. decisão proferida em 28/05/2024 pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Pet. 12.445/DF: “Diante do exposto, nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e RECONHEÇO A COMPETÊNCIA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso, pela absoluta conexão dos fatos narrados com o Inq.4.879/DF e com as Pets 10.776/DF e 11.186/DF, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF. Comunique-se ao Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF. ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal, para a realização das diligências cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias”. (Grifo nosso) Evidente, portanto, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, que a decisão excetuou da avocação de competência os tipos penais imputados e julgados no âmbito da ação penal no 0749026-82.2022.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, com recurso de apelação julgado por esta relatoria. Esclareça-se que Wellington Macedo de Souza era igualmente réu nos autos da ação penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001, cujas condenações já transitaram em julgado, mas o feito logo no início foi desmembrado em relação a ele, em razão de sua fuga, o que decerto não foi levado ao conhecimento do E. Ministro Alexandre de Moraes. Assim sendo, como a ação penal n. 0715721-73.2023.8.07.0001 é fruto direto do desmembramento do processo n. 0749026-82.2022.8.07.0001, fica igualmente excepcionada do alcance da decisão de avocação de competência determinada no âmbito no Supremo Tribunal Federal. A definição final da competência para julgamento desta apelação criminal, todavia, ainda depende de decisão final a ser proferida pelo STJ no Conflito Positivo de Competência n. 203926/DF (2024/0110263-1), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, que em 05/04/2024 indeferiu pedido de tutela de urgência da Defesa do acusado (pedido de suspensão da condenação e revogação da prisão preventiva), determinando, em seguida, o sobrestamento do Conflito Positivo até que sobreviesse manifestação do Min. Alexandre de Moraes sobre eventual competência do STF. Assim sendo, diante da ausência de comunicação formal deste Tribunal sobre o julgamento do referido Conflito Positivo de Competência no âmbito do STJ, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id 59765706, devendo este recurso de apelação criminal permanecer sobrestado até que sobrevenha, definitivamente, decisão final da instância superior sobre a competência para o seu julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR